Tribunal: TJMT
Processo: 1022468-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022468-60.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), NELDA WEBER - CPF: 272.472.520-49 (EMBARGANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022468-60.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: NELDA WEBER

EMBARGADO: BRDU SPE VERMONT LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022468-60.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: NELDA WEBER

EMBARGADO: BRDU SPE VERMONT LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
de decisão que indeferiu tutela de urgência em que a ora embargante pleiteava a suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas referentes ao contrato, bem como a não inclusão do seu nome nos órgãos restritivos de crédito.

Alega
omissão e contradição, contudo não especifica em qual ponto teriam ocorrido esses vícios.

Pede o prequestionamento
do artigo 23 da Lei 9.514/97
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022468-60.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: NELDA WEBER

EMBARGADO: BRDU SPE VERMONT LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante alega a existência de omissão e contradição, no entanto apenas reitera os argumentos que apresentou no Agravo.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação anexada e questões arguidas foram detidamente apreciados e ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento pelo não provimento do Recurso nestes termos:

“Por outro lado, na contraminuta a agravada aduz que a própria autora reconhece que essa questão já foi resolvida e que ela demonstrou vontade de prosseguir com a avença pois continuou a pagar as parcelas, vindo a atrasar somente em 2020.

Ademais, foi inserida cláusula de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, situação em que "... a quitação da dívida deve ocorrer nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997, afastando-se a regra genérica e anterior prevista no art. 53 do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no REsp 1750435/DF), ou seja, o processo se sujeitará a essas regras específicas e não as genéricas do CDC.

Desse modo, não obstante a relevância dos argumentos da agravante, é necessária a dilação probatória e os fatos narrados precisam ser analisados com cautela para que se conclua pela presença da verossimilhança das alegações.

Diante disso,
é indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento da situação, sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior
.”

Busca também o prequestionamento do artigo 23 da Lei 9.514/97. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, e nem à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021